Tribunal: STF
Processo: AI 805729
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. LEI 5.810/1994 DO ESTADO DO PARÁ. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO RE 745.811-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DA HIPÓTESE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2009.



    Verificada a identidade entre o tema vertente e a matéria analisada no bojo do RE 745.811-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2013), admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios, para o fim de adequação da hipótese à jurisprudência do STF. Aplicação dos arts. 328 do Regimento Interno e 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes.



    Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos no art. 543-B do Código de Processo Civil.